Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E S P A C H O Trata-se de apelações contra a sentença (ID 13377482) proferida nos autos de n. 0712479-25.2018.8.07.0020, pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, Distrito Federal que, na ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio do Edifício Residencial Castro Alves em face de Sérgio Henrique Rodovalho Leão e Vanessa Costa dos Santos Leão, julgou procedente o pedido da parte autora para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 3.646,26 (três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) e das demais despesas condominiais vencidas no curso do processos até o requerimento de cumprimento de sentença. A apelante Vanessa Costa dos Santos Leão pede (ID 13377501) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Considerando que o único elemento apto a demonstrar a impossibilidade da apelante de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família é a declaração de hipossuficiência econômica (ID 13377481), intime-se a apelante, termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para que que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator